Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. FRAUDE DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso inominado do réu contra sentença condenatória.
2 – Contratos coligados de compra e venda e financiamento concluídos mediante fraude de terceiro. Em razão do risco da atividade, reconhece-se a responsabilidade solidária entre o estabelecimento comercial e a instituição financeira, na forma do art. 14 do CDC, c.c. o art. 22 do mesmo diploma.
3 – Transação com devedor solidário. Quitação integral da dívida. Extinção da obrigação. Na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. A pretensão do autor, na inicial, é de indenização por danos materiais e morais, além de obrigação de fazer, consistente na retirada de restrição de crédito em seu nome, em razão de contrato de compra e venda que fora firmado mediante fraude de terceiro. O autor firmou transação com a instituição financeira (ID. 32955941), a qual foi homologada por sentença, mediante a qual ela se obriga a indenizar pelos danos, bem como a cancelar os registros referentes ao contrato e promover a baixa em inscrições restritivas de crédito. As partes não indicaram se a indenização objeto do acordo se restringe aos danos morais ou abrange também os danos materiais. Todavia, em razão do pequeno valor pago (R$167,00), é de se concluir que não havia indenização por danos materiais além deste. Conclui-se que o acordo abrange também os danos morais. Assim, a transação contempla todo o objeto da demanda o, por se tratar de obrigação solidária cuja extinção se estende ao codevedor, não resta obrigação a ser imputada ao recorrente. Sem demonstração de outros desdobramentos, não cabe a indenização complementar (art. 6o inciso VI, CDC). (Acórdão n.633620, 20110110092690ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Assim, é de se dar provimento ao recurso para declarar extinta a obrigação em relação ao recorrente.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.
J